Tribunal: TJBA
Processo: 8000703-92.2021.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000703-92.2021.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JANUBIA SANTANA DA SILVA

Advogado(s)
:
CAMILA SANTTOS MACHADO

APELADO: GENILSON MACIEL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO SILVA GUIMARAES, FLORIVAL FERREIRA DE CARVALHO NETO, RAPHAEL OLIVEIRA CARVALHO FERREIRA, ANTONIO RACING DE LIMA SOUTO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA.

UNIÃO DISSOLVIDA. INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA PROPRIEDADE DOS BENS. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. POSSIBILIDADE DE LESÃO A BEM JURÍDICO DE TERCEIRO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL.

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,

p
e
los motivos expostos no voto do Relator.